Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-82.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Posse anterior da autora comprovada – Réu desmunido de qualquer título ou documento que comprove a posse sobre a edificação existente no fundo do terreno litigioso – Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados – Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001355-82.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
THIAGO DONIZETE DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA
RIBEIRO DA SILVA DISTARZI (INTERDITA, POR SUA CURADORA IZABEL
CRISTINA RAMOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
2
VOTO No: 41970
APEL. N°: 1001355-82.2018.8.26.0653
COMARCA: Vargem Grande do Sul (2a Vara)
APTE.: Thiago Donizete de Andrade (R)
APDA.: Maria Ribeiro da Silva Distarzi (A)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel Posse anterior da
autora comprovada Réu desmunido de qualquer título ou
documento que comprove a posse sobre a edificação existente
no fundo do terreno litigioso
Esbulho caracterizado

Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados Procedência
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (edifício
construído na metade do terreno localizado na Rua Onze de Novembro,
40, fundos, Santa Terezinha, Vargem Grande do Sul-SP, fls. 1/6 e
22/25) intentada por Maria Ribeiro da Silva Distarzi contra Thiago
Donizete de Andrade, julgada procedente pela r. sentença de fls.
343/346, de relatório a este integrado, para determinar a reintegração
de posse do imóvel localizado na Rua Onze de Novembro, 40, fundos,
Santa Terezinha, em favor da autora, tornando definitiva a tutela
provisória concedida a fls. 68/69 e condenar o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$500,00, observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Inconformado pelas razões de fls. 349/356, o réu
pretende o provimento para que a ação seja julgada improcedente.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 375/378)
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 300/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
3
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
3. A preliminar de nulidade da r. decisão que
deferiu a liminar de reintegração de posse já se encontra preclusa com
o julgamento do agravo de instrumento no 2152251-42.2018.8.26.0000
(fls.
2152251-42.2018.8.26.0000),
razão
pela
qual
não
será
reexaminada por esta C. Turma Julgadora.
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência do
pedido reintegratório, ancorada na prova de que a apelada é de fato
possuidora do imóvel descrito na inicial, o qual sofreu esbulho por
parte do apelante.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais
“No mérito, o pedido é procedente.
A inicial é clara ao estabelecer que o presente feito
tem por objeto a reintegração de posse, e não extinção de condomínio.
O réu, contudo, se concentra em alegar que a autora não provou ser
proprietária do imóvel por ele ocupado. Não afirma, de forma assertiva,
nem mesmo que ela não seja proprietária (juntamente com seu esposo)
da outra metade do bem, mas apenas diz que pertenceria a seu pai e
uma outra pessoa.
Ainda que a propriedade do bem fosse requisito
para se legitimar sua posse (objeto do presente feito), é certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
4
deveria então o réu provar que seu genitor era proprietário da totalidade
do bem ou que teria adquirido a metade restante. Só assim se
justificaria que ele (réu) e sua irmã ocupassem as duas residências ali
construídas. Ou, no mínimo, deveria o réu provar que a autora não é
proprietária, mas sim terceiro, que cedeu a ele a posse da casa dos
fundos ou tolerou que a ocupasse com exclusividade.
Nada disso trouxe o réu.
A autora, por sua vez, comprovou ser titular de
direitos sobre metade do imóvel, os quais foram adquiridos da
condômina por terceiro, que os cedeu à autora e seu ex-esposo,
conforme documentos de p. 247-255.
Quanto à posse, não precisa ela ser direta para
possibilitar a retomada do bem.
No caso dos autos, aliás, a própria autora em seu
depoimento pessoal (tomado na presença de sua curadora) afirmou que
nunca morou no imóvel, o qual era alugado, o que justifica o fato de
que as testemunhas do réu nunca a viram no local.
A testemunha Fernanda confirmou que a autora
alugava o imóvel e que a própria depoente a teria procurado para alugá-
lo, mas já estava ocupado. Quando a inquilina saiu, o requerido tomou
posse do bem e a depoente não conseguiu contato com a autora.
A testemunha Janaína, embora dissesse não ser
amiga do réu ou de seus familiares, afirmou que ele sempre ocupou a
casa dos fundos (cuja posse aqui se discute).
Apesar de dizer que sua mãe reside no mesmo
bairro e que é ex-colega de trabalho da irmã do requerido (o que
justificaria o conhecimento sobre a situação do imóvel), a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
5
afirmou que não tem mais contato com ela (e não sabe do bem), uma
vez que está trabalhando. Afirmou também que sempre trabalhou.
Com isso, se infere que embora pudesse, de fato, ver
a família do réu nas redondezas, não tinha informação precisa a
respeito do imóvel, apenas informações passadas pelo próprio
requerido, quiçá após o esbulho.
A testemunha Fabrízio afirmou que seu pai era
proprietário do imóvel vizinho e por isso via a família do requerido no
local, mas nunca entrou no imóvel, não sabendo dizer nem mesmo se
era constituído de duas residências e se uma delas era alugada a
terceiro. Informou que o requerido e sua irmã residiam no imóvel, mas
não soube dizer em qual parte dele. Disse que nunca viu a autora no
local, o que coaduna com o depoimento pessoal colhido na primeira
audiência.
Testemunha Valdir disse que trabalha próximo ao
imóvel há mais de trinta anos e que o bem é constituído de uma casa
grande. Afirmou que sempre via a família do requerido nas
proximidades, mas nunca entrou na residência. Disse conhecer a
autora, mas não sabe de sua relação com o imóvel.
Inconteste, pois, que a requerente não tinha a posse
direta do bem. Note-se que, de acordo com o depoimento da
testemunha Fernanda, o esbulho foi praticado no ano de 2014, há
cerca de cinco anos, o que dificulta até mesmo a prova da posse
indireta pela autora.
Contudo, o fato de ter ela comprovado a aquisição
da propriedade e o fato de ter alugado o imóvel a terceiro, indicam que
exercia, sim, a posse indireta do imóvel, suficiente para a reintegração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
6
aqui pleiteada.
(...)
Neste cenário, a procedência do pedido é medida
que se impõe.” (fls. 344/346).
5. Ao que se infere dos autos, a apelada casou-se
com Luiz Carlos Distarzi sob o regime de comunhão parcial de bens e
com ele adquiriu uma casa localizada na Rua Onze de Novembro, 40,
Santa Terezinha, Vargem Grande do Sul, conforme demonstra o
compromisso de permuta de fls. 247/255, sobre o qual o MM. Juízo
singular facultou ao apelante manifestar-se nos autos (fls. 256), no
entanto, permaneceu-se inerte (fls. 259), de modo que não se pode
negar validade ao aludido documento.
Alias,
aludido
documento
não
descarta
a
propriedade de parte ideal do pai do apelante, tanto é que o
compromisso de permuta descreve que a parte ideal adquirida pela
apelada e seu ex-marido encontrava-se em comunhão com a parte ideal
de Sebastião de Andrade e Angela Maria Bento, conforme matrícula no
3.780 do CRI local (fls. 247/248).
Ademais, a força probante do documento de fls.
247/255 é reforçada com a r. sentença proferida na ação de extinção de
condomínio relativamente ao imóvel litigioso que a apelada moveu
contra seu ex-marido (fls. 190/195). Tal r. sentença também comprova
as alegações da apelada e o depoimento da testemunha Fernanda de
que no terreno havia duas casas, a da frente ocupada pelo insurgente e
a dos fundos pertencente à apelada e invadida pelo apelante.
A despeito de apenas constar uma edificação
descrita na matrícula do imóvel (fls. 188/189), restou demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
7
autos que, em verdade, no terreno acima mencionado, há duas casas
(fls. 188/189, 236/242 e 247/255), uma pertencente ao insurgente e
sua irmã Daiane (imóvel esse recebido por herança decorrente da morte
do pais) e a outra de propriedade da apelada e seu ex-marido Luiz
Carlos, a qual era locada a terceiros (como bem afirmado pela
testemunha Fernanda, fls. 68), mas que, posteriormente, após saída de
inquilino, foi invadida pelo insurgente, sendo essa a objeto da lide, daí a
correção da r. sentença ao afirmar que o insurgente não comprovou ser
proprietário da integralidade do terreno e das duas casas nele
construídas.
Por outro lado, não se pode desprestigiar a melhor
posse exercida pela apelada, que decorre de justo título (fls. 247/255 e
190/195) tão somente para dar guarida a alegação desprovida de
prova irretorquível- do apelante de que sempre exerceu a integralidade
da posse dos dois imóveis.
Daí
concluir
que
a
apelada
comprovou
suficientemente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil,
quais sejam, a posse exercida sobre a casa dos fundos e o esbulho
praticado pelo apelante e sua data aproximada, autorizando a
procedência da ação.
Desse modo, revelam os autos que o direito da
apelada deve ser preservado em detrimento daquele que o apelante
alardeia lhe pertencer.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para R$1.000,00, observando-se o ditame do art. 98, § 3o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-82.2018.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - Voto no 41970
8
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica